Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706477-97.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GASPAR MEIRELES COUTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. para ver reformada a r. sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com exclusão de informações no Banco Central e obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por GASPAR MEIRELES COUTO em seu desfavor, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar o cancelamento da restrição cadastral incluída pela ré no SCR do Banco Central; b) condenar a ré à pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais. Iniciado o julgamento, as partes noticiaram a composição na forma da petição de ID 51359936, requerendo a homologação do acordo. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, antes do encerramento do julgamento virtual dos recursos. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação de ID 51359936. À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator